Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721243-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO FREIRE RONDON AGRAVADO: JOAN LUIZA DIAS DE ALECRIM DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (id 64773081 – autos principais) que, em cumprimento de sentença condenatória ao ressarcimento de dano causado por abuso do uso de sociedade, ajuizada em 2002, manteve a penhora em sua conta bancária no valor de R$ 1.088,37. Defende, em suma, a impenhorabilidade, pois o valor bloqueado decorre de ganhos de trabalhador autônomo pelo exercício de serviços fotográficos. Indeferi a liminar (id 17893444). O agravado não apresentou contrarrazões (id 18890282). 2. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, verifico que já houve liberação dos valores penhorados, em razão da ausência de comunicação da interposição deste agravo pelo agravante ao Juízo a quo, confira-se (id 67091572 – autos originários, n. 0040287-65.2002.8.07.0001): “(...) Não houve qualquer comunicação de interposição de agravo de instrumento. O valor do alvará era pouco superior a R$1.000,00. Passados 15 dias, não havia qualquer ordem para suspender a decisão judicial. Houve liberação do alvará. Malgrado o executado tenha interposto Agravo de Instrumento n. 0721243-89.2020.8.07.0000 com pedido de suspensão da liberação do valor penhorado, não houve a comunicação neste Juízo, ainda não foi concedido efeito suspensivo ao recurso, e a referida quantia já foi levantada pelo exequente, conforme Alvará de ID n. 66894810. Intime-se o exequente para movimentar o feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento da execução. Prazo: 10 (dez) dias.” Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR